Tribunal: TJMT
Processo: 1007078-50.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007078-50.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GUILHERME SACOMANO NASSER - CPF: 293.835.258-19 (ADVOGADO), VANDERMIR FRANCESCONI - CPF: 034.853.078-15 (EMBARGADO), USINA NOSSA SENHORA DA BOA ESPERANCA - ACUCAR E ALCOOL LTDA - CNPJ: 08.748.399/0001-03 (EMBARGADO), ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA - CNPJ: 50.971.365/0001-31 (EMBARGADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA TACIN – MODULAÇÃO DOS EFEITOS -
EX NUNC
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - EQUIDADE - CABIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. –

1. Os embargos declaratórios são admitidos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Acolhem-se os embargos de declaração se procede a alegação de ocorrência de omissão no acórdão embargado.

3. Como cediço, via de regra, o valor dos honorários de advogado serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

4. No entanto, o arbitramento dos honorários advocatícios observando-se a regra geral, quando o valor da causa é vultuoso, se mostra inviável ante ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a mitigação da norma jurídica, para fixar-se em percentual adequado.

5. Embargos acolhidos, em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face da Usina Nossa Senhora da Boa Esperança, contra acórdão lançado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 7332-96.2018.811.0004, que deu provimento ao recurso par acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio, determinando a extinção da Execução Fiscal.

Aduz o Embargante a ocorrência de omissão, ante a necessidade de adoção de efeitos
ex nunc
, modulação de efeitos recentemente aplicada ao caso da ADI 44461/2016, sublinhando que, em 12/08/2021, o Órgão Especial deste Tribunal julgou procedente aludida ação, com efeitos
ex nunc
.

Acentua que, a par desse julgamento, permanece hígido os efeitos do art. 100 da Lei nº 4.547/82, com a redação dada pelas Leis 9.067/2008 e 9.377/2010, quanto ao período anterior à concessão da liminar no “
no âmbito da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000, que versa sobre a TACIN
”. (
sic
Id 103706503)

Registra a necessidade de adequar o acórdão embargado ao entendimento firmando na aludida ADI.

Subsidiariamente, enfatiza ser cogente a aplicação da modulação de efeitos adotada no julgamento do RE 643.247/SP aos fatos geradores anteriores a 08/2017.

Realça, também, a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, atribuindo efeitos infringentes. (Id 103706503)

O Embargado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 105633958)

É o relato necessário.

VOTO

Os Embargos não devem ser acolhidos porque não atendem aos requisitos do artigo 1022 do CPC, uma vez que as alegadas omissões.

Considera-se vício de omissão quando se observa que determinada matéria ou ponto embora suscitado, não seja objeto de apreciação na decisão e tampouco considerado pela mesma.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior: “
Caráter infringente. Suprimento de omissão. (...) Na verdade não haverá propriamente infringência do julgado, mas decisão nova, pois a matéria não foi objeto de consideração pela decisão embargada.”
(
in
, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, 4ª ed., p.1046, nota 9, Ed. RT,São Paulo, 1999).

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à necessidade de observância à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, mantendo-se hígidos os créditos gerados em data anterior ao deferimento da liminar na ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

Sem razão o recorrente.

Com efeito, constata-se que o voto condutor do acórdão embargado, apreciou toda a matéria submetida à discussão, estando devidamente fundamentado quanto à inaplicabilidade da pretendida modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643247, pois fundado no
julgamento
da ADI 2908 julgada pelo STF e na ADI perante o TJMT.

Transcrevo parte do voto embargado:

“Sobre questão, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16): “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos,
não cabendo ao Município
a criação de taxa para tal fim” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1º de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).
E no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).
Por outro lado, no julgamento concluído em
11 de outubro de 2019
, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe, restando assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.
2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).
3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.
4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em
11 de outubro de 2019,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
6 de novembro de 2019
).
Desta decisão foram opostos de embargos de declaração com fundamento de omissão a respeito da modulação dos efeitos, os quais foram rejeitados, sob os seguintes termos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.
2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020).
Portanto, na ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE não houve a modulação dos efeitos, sendo certo que “A regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).
Além disso, “A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.” (artigo 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999).
Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta e. Corte tem acompanhado este entendimento conforme os seguintes precedentes sobre a questão:
[...] 1. nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.
2. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em apelação nº 1059545-14.2019.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
24 de junho de 2021
).
[...] 1- A alegação de necessidade de sobrestamento do feito não merece prosperar, a uma porque na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 em trâmite perante o Órgão Especial deste Sodalício não há determinação de sobrestamento; a duas, porque a matéria já foi analisada e julgada pelo STF, o qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da TACIN.
2- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária nº 1012690-74.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
2 de junho de 2021
).
[...] Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.
Ademais, nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.
Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária nº 1021197-24.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de maio de 2021
).
[...] 1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e o combate a incêndios.
2. Diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1021460-48.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
23 de abril 2021
).
Ademais, o artigo 100 da Lei Estadual nº 4.547/1982, que instituiu a TACIN, teve seus efeitos suspensos até o julgamento final da ADI nº 1003057-2019, pelo Órgão Especial desta Corte.
Transcrevo a ementa:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO - QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
– PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.
1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o
periculum in mora
, a concessão da liminar é medida que se impõe.
2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.
3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF)
3. Liminar concedida.”
Diante de tais considerações, tenho que inadmissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, de modo que a ação de execução fiscal deve ser extinta, ante a fragrante nulidade da CDA.”

Dessa forma, restou devidamente reconhecida a ilegitimidade da cobrança da TACIN, bem como os motivos do afastamento da pretendida modulação, não havendo que se falar em omissão.

No que se referem aos honorários advocatícios, sustenta o Recorrente que, em razão do alto valor da causa, estes devem ser fixados

mediante apreciação equitativa.

Ressalto que o disposto no § 8º do artigo 85 do CPC, possibilita, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, ao juiz fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Extrai-se dos autos que a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, se mostra desproporcional e desarrazoado, eis que alcança o patamar de mais de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ao se contrapor ao trabalho desenvolvido pelos causídicos, considerando o valor da causa, o local da defesa, e o empenho e cuidados destes com a ação.

Destarte, a aplicação literal do disposto no artigo 85, § 3º, do CPC, na fixação da verba honorária, também não é o melhor caminho.

Em situação semelhante a esta, a Corte Superior de Justiça manifestou-se no sentido de que se deve observar o disposto no artigo 1º do Código Fux, o qual oriente na observância de princípios e valores, significando isso, a chamada justiça no caso concreto, tendo reduzido o valor da condenação a 1% sobre o valor da execução.

In verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1º. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8º. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3º. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1º. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução.” (STJ - Recurso Especial Nº 1.771.147 - SP (2018/0258614-2). Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho)

Dessa forma, atenta ao precedente acima citado, tenho que se deve mitigar a literalidade da norma contida no artigo 85 do CPC, à luz do disposto no artigo 1ª do mesmo Codex, para arbitrar os honorários de sucumbência ao percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da execução, já considerados os honorários recursais.

Diante do exposto, acolho parcialmente os aclaratórios, tão somente, para adequar a verba honorária de sucumbência – a 2% (dois por cento) sobre o valor da execução, devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021